Tribunal: STF
Processo: RMS 40024
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. B DO INC. I DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jorge Tadeu Sona contra o seguinte acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 105, I, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    I – Nesta Corte, trata-se de mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito, relator de acórdão da 4ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    II – Na dicção do art. 105, I, b, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.



    III – Ademais, esta Corte, interpretando o referido dispositivo, sedimentou, no Enunciado Sumular n. 41, a orientação de que ‘o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos’, razão pela qual o mandamus não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, porquanto carece de competência constitucional para a cognição do feito. Nesse sentido: AgRg no MS n. 24.606/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018; EDcl no MS n. 21.424/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe de 27/8/2015; AgRg no MS n. 23.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/3/2018, DJe 23/3/2018; AgRg no MS n. 22.146/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 5/11/2015; AgRg no MS n. 14.174/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/3/2012. Ainda, em hipóteses análogas: MS n. 29.027, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 28/10/2022 e MS n. 29.027, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/12/2021.



    IV – Agravo interno improvido” (e-doc. 35).



O caso



    2. O recorrente afirma que “impetrou mandado de segurança perante o E. Superior Tribunal de Justiça, contra decisão proferida no mandado de segurança nº 0100138-20.2023.8.26.9006, que indeferiu isenção dos custos com remoção e estadia, decorrente da apreensão de uma máquina de terraplanagem de propriedade do recorrente” (fl. 2, e-doc. 43).



    Alega que “a máquina foi apreendida pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes, em decorrência de apreensão criminal por suposto crime ambiental, enquanto estava locada a terceiro, comprovado às fls. 117/120. Com base em pedido no processo de restituição de coisa apreendida nº 0003233-86.2023.8.26.0361 (fls. 16/29), o juízo da Vara do Juizado Especial Criminal liberou o maquinário ao recorrente, como fiel depositário, porém, alegou não ter competência para se manifestar sobre a isenção”(fl. 2, e-doc. 43).



    Assevera que “impetrou o mandado de segurança nº 0100138-20.2023.8.26.9006 (fls. 39/49), indicando ilegalidade na decisão, uma vez que a competência é do juízo criminal, bem como, requereu a concessão da isenção em si. O mandado de segurança foi convertido em agravo de instrumento, e foi DESPROVIDO (fls. 53/55), sob fundamento de que a apreensão se deu posterior à Lei Federal nº 13.281/2016, e aplicação do art. 328 do CTB, que impediria a isenção” (fl. 2, e-doc. 43).



    Noticia que “houve oposição de embargos de declaração (fls. 56/58), para sanar omissão, referente a falta de manifestação sobre a competência do juízo criminal, da isenção prevista no contrato de concessão de serviço público (cláusula 4.3.1 – fl. 88), e da inaplicabilidade do CTB no caso concreto, porém, o recurso foi negado (fls. 59/60). Foi interposto recurso extraordinário (fls. 61/68), que veio a ser inadmitido (fls. 69/70). Contra a decisão, foi interposto agravo interno (fls. 71/80), igualmente negado” (fl. 3, e-doc. 43).



    Informa que “impetrou mandado de segurança perante o E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 03/12), demonstrando o cabimento do writ, bem como as razões que comprovaram a ilegalidade da decisão” (fl. 4, e-doc. 43).



    Sustenta que “a matéria discutida é a (im)possibilidade de isenção das taxas de remoção e estadia de veículos apreendidos em decorrência de delito criminal, e a aplicação dos termos do art. 328, § 14º do Código de Trânsito Brasileiro em apreensões dessa espécie. Diferencia-se os casos em que a apreensão se deu por questões administrativas, previstas no CTB, em que o proprietário dá causa à apreensão, e as liberações decorrentes de apreensão criminal, previstas no art. 118 do Código de Processo Penal, em que o objeto apreendido está sob interesse do Estado. Não se aplica às previsões do CTB nas apreensões decorrentes de apuração de crime, como fez a autoridade coatora, por absoluta incompatibilidade” (fl. 9, e-doc. 43).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se o recebimento do presente recurso ordinário, e o seu PROVIMENTO, com escopo de reformar a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, e conhecer do mandado de segurança e CONCEDER A ORDEM pleiteada, para fins de declarar isento de taxas a remoção e estadia do maquinário do recorrente, nos termos da fundamentação apresentada” (fl. 11, e-doc. 43). 



    3. O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, por não ser “cabível o apelo apresentado contra acórdão da 1ª Seção do STJ que concluiu pela ausência de competência dessa Corte Superior para conhecer de Mandado de Segurança contra ato de outro Tribunais” (e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Na espécie, questiona-se o acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que “indeferiu liminarmente mandado de segurança, fundamentado na Lei n. 12.016/2009, contra ato de Juiz de Direito, relator de acórdão da 4ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 37).



    5. Na al. b do inc. I do art. 105 da Constituição da República, 
dispõe-se o rol de legitimados para configurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado originariamente no Superior Tribunal de Justiça:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I – processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal” (grifo nosso).



    Esse rol é taxativo; não se admite, portanto, discussão por ser regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 33.209-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RMS n. 37.826-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).



    6. Impõe-se, na espécie, estrita observância do direito, sob pena de se prolongar ainda mais discussão manifestamente contrária à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora